Tribunal: TJSP
Processo: 1003018-24.2016.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício. Acórdão que analisou a matéria mencionada. Pretensão de rediscussão da matéria de fundo. Instituição financeira que busca o reconhecimento da regularidade da cobrança do "Seguro de Proteção Financeira", "Registro de Contrato" e "Tarifa de Avaliação do Bem". Não cabimento.
Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003018-24.2016.8.26.0431/50000, da Comarca de Pederneiras, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado RODRIGO CICERO VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003018-24.2016.8.26.0431/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1003018-24.2016.8.26.0431/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Rodrigo Cícero Vieira
Voto no 40.698
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício.
Acórdão que analisou a matéria mencionada. Pretensão
de rediscussão da matéria de fundo. Instituição
financeira que busca o reconhecimento da regularidade
da cobrança do “Seguro de Proteção Financeira”,
“Registro de Contrato” e “Tarifa de Avaliação do Bem”.
Não cabimento.
Embargos declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado a fim de reconhecer a
abusividade da cobrança do “Seguro de Proteção Financeira” previsto no contrato firmado
com a instituição financeira, cujo apelo foi provido em parte para determinar que a
restituição do valor pago indevidamente pelo consumidor fosse efetuado de forma simples
(fls. 152/160).
Aduz o embargante que o aresto teria incorrido em omissão ao considerar
irregular a cobrança do “Seguro de Proteção Financeira”, “Registro de Contrato” e “Tarifa
de Avaliação do Bem”. Alega que o embargado teria anuído expressamente com a sua
contratação do seguro e das tarifas, silenciando a respeito de eventual interesse em usufruir
dos serviços de outra seguradora. Ainda, afirma que os documentos juntados aos autos
comprovariam inegavelmente a efetiva prestação dos serviços.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
O v. acórdão embargado não se ressente de qualquer vício, sendo certo que
dispôs o seguinte a respeito dos temas supracitados:
No se refere à “Tarifa de Avaliação de Bens” e ao “Registro de
Contrato”, a questão foi tema do Recurso Especial no
1.578.553/SP, julgado em 28/11/2018 pelo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema 958):
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003018-24.2016.8.26.0431/50000 -Voto no
3
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Quanto à “Tarifa de Avaliação de Bens”, no julgamento do
processo paradigma, o Tribunal da Cidadania firmou
entendimento no sentido de ser válida a cobrança “da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Assim, para justificar a sua cobrança, a Corte Superior
entendeu que deveria ter sido evidenciada a efetiva prestação
do serviço pela instituição financeira, como, por exemplo, com
a juntada de um laudo de avaliação, conforme o disposto no
inciso III, do § 1o, do artigo 1o da Resolução n° 3.518/2007, do
Banco Central do Brasil, e inciso III, do § 1o, do artigo 1o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003018-24.2016.8.26.0431/50000 -Voto no
4
Resolução 3.693/2009, do Bacen, ambas revogadas desde 1o de
março de 2011, pela Resolução 3.919/2011.
Na hipótese dos autos, o banco não trouxe aos autos nada
que pudesse demonstrar a prestação do serviço, o que
denota a abusividade da cobrança da tarifa.
Logo, sendo abusiva a exigência de pagamento da tarifa em
questão, devia mesmo ser afastada a cobrança correspondente a
ela, no valor de R$ 309,00 (trezentos e nove reais), pois não há
nos autos comprovação da efetiva prestação de referido
serviço, sendo juridicamente possível a repetição do indébito,
que se justifica inclusive para evitar o enriquecimento ilícito da
financeira.
Neste sentido, trecho do acórdão:
“[...] como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição
financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada
pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na
nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao
negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não
pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob
pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”
Da mesma forma, sobre a tarifa de “Registro de Contrato”, a
cobrança para anotação do financiamento em órgão de trânsito
tem como suporte normativo o artigo 1.361, do Código Civil, e
o artigo 2o, da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009.
Entretanto, assim como a tarifa de avaliação de bem, deve ser
demonstrada pela financeira a efetiva prestação do serviço e
também analisada a eventual abusividade da importância
cobrada, cabendo ao consumidor, se definido dessa forma, o
ressarcimento do valor ao banco.
Realizado o registro do contrato junto ao DETRAN por meio
do pagamento efetuado pela apelada, a cobrança aqui admitida
dá quitação ao consumidor.
Esta observação se mostra relevante porque o Recurso Especial
no 1.639.320, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
averbou o seguinte:
“Já na etapa exclusivamente pública, as atividades são
realizadas pelo DETRAN, que: (i) recebe os dados dos
contratos
encaminhados
pelas
Instituições
Financeiras,
procedendo ao registro das suas informações na base pública,
nos termos do art. 3o da Resolução do Contran n. 320/09; (ii)
consulta o SNG para verificar se os dados da garantia
conferem com aqueles que haviam sido registrados etapa
privada, visando a evitar a ocorrência de fraudes; e, (iii) emite
o documento com a anotação do gravame realizada com base
nos dados de registro de contrato. A descrição desse fluxo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003018-24.2016.8.26.0431/50000 -Voto no
5
atividades permite constatar, em primeiro lugar, que o registro
de informações realizado no SNG não se confunde de maneira
nenhuma com as atividades públicas de registro de contrato de
financiamento e de anotação de gravame. Enquanto as
informações inseridas na base privada (SNG) têm a finalidade
de informar ao mercado e aos órgãos de trânsito que um
veículo foi dado em garantia numa operação, o registro de
contrato é uma atividade pública, realizada pelo DETRAN, que
faz constar na sua base os dados dos contratos de
financiamento. E, por sua vez, a anotação do gravame (que
não se confunde com a inclusão eletrônica do gravame) é a
inscrição também pelo DETRAN (com base nos dados que,
perante ele, são registrados e, também, a partir de consulta do
SNG), no campo de anotações do CRV, do nome do credor real
do veículo (fls. 290/292). Após descrever o pré-gravame, a
FEBRABAN informou (fls. 293) cessou a cobrança desse
ressarcimento após 25/02/2011”.
No mesmo diapasão, no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou o
seguinte: “Com base nesses enunciados normativos, verifica-se
que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros,
além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere
o Código de Defesa do Consumidor...”.
Prossegue o voto:
“Despesa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem:
Essas cobranças, em tese, não conflitam com a regulação
bancária, conforme manifestou o BCB em seu parecer: Confira-
se, a propósito, os seguintes excertos do referido parecer: 54.
De se ver, portanto, que a cobrança para o registro no órgão
de trânsito do contrato de financiamento de veículo tem como
suportes normativos disposições alheias à regulação bancária
em sentido estrito. Trata-se de cobrança embasada no art.
1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução-CONTRAN n.
320, de 2009, que não se encontra regulada pelas normas
baixadas pelo CMN ou pelo Banco Central, o que,
naturalmente, não lhe prejudica, por si só, a validade. Em
outras palavras: não se trata, em rigor, de tarifa bancária,
regulada pela Resolução-CMN n. 3.518, de 2007, e demais
normas bancárias conexas, nem se refere a um serviço
financeiro classificável como essencial, prioritário, especial ou
diferenciado. 55. Desse modo, independentemente de as
normas de trânsito estipularem a instituição financeira ou seu
cliente como sujeito passivo da obrigação de pagar pelo
registro de veículo, a possibilidade de as partes
convencionarem, por ato negocial, que uma ou outra arcará
com os custos, em tais ou quais condições, é matéria que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003018-24.2016.8.26.0431/50000 -Voto no
6
ser investigada tendo em conta as normas sobre a liberdade de
negociar e sobre defesa do consumidor.
Examinando o caso no REsp, decidiu o conspícuo Ministro:
“Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto.
Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos
presentes autos, são as seguintes: ...b) registro do
contrato/gravame: R$ 87,17; e c) tarifa de avaliação do
veículo usado: R$ 195,00... Por sua vez, a cobrança pelo
registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente
prestado, pois documento de fls. 24, juntado pelo próprio
consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo. Assim, à
míngua de controvérsia acerca da absusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança (fls.
31/32)”.
A Portaria no 465, do DETRAN, dispõe o seguinte sobre o
valor cobrado pelas “transmissões eletrônicas”:
Artigo 15 Ficam definidos os seguintes valores pela recepção
eletrônica, pelo DETRAN-SP, dos conjuntos de dados
necessários:
I
ao apontamento da garantia real: o valor, em moeda
nacional, correspondente a 0,576 Ufesp (Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo);
II ao registro do contrato: o valor, em moeda nacional,
correspondente a 2,572 UFESP (Unidade Fiscal do Estado de
São Paulo);
III à baixa da anotação da garantia real, ou gravame, no
campo de observações do Certificado de Registro do Veículo, o
valor, em moeda nacional, correspondente a 0,105 UFESP
(Unidade Fiscal do Estado de São Paulo).
No entanto, no julgamento do caso concreto, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça considerou razoável o valor de R$
101,54 (cento e um reais e cinquenta e quatro centavos) pela
despesa de registro do contrato, cuja cobrança tem lastro nas
normas suso descritas e no artigo 1.361, do Código Civil.
Na hipótese destes autos, todavia, não restou comprovada a
anotação do contrato junto ao DETRAN, de modo que a
cobrança realizada pela instituição financeira, no valor de
R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), deve
ser considerada abusiva.
Logo, sendo abusiva a exigência do pagamento do “Registro de
Contrato” e da “Tarifa de Avaliação de Bens”, devia mesmo ser
afastada a cobrança correspondente a tais tarifas e restituído ao
consumidor os valores cobrados.
Quanto à cobrança do “Seguro Proteção Financeira”, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.639.320-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003018-24.2016.8.26.0431/50000 -Voto no
7
sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a ilicitude da
prática nos casos em que o consumidor não tem a opção de
escolher a seguradora de sua confiança, sendo compelido a
contratar com aquela eleita pela instituição financeira:
“(...) 2 - TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1 - Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração
de posse do bem arrendado. 4 - RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO”
(Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO; j. 17/12/2018 - g.n.)
Na hipótese, do instrumento contratual juntado aos autos pelo
autor não se constata a possibilidade de escolha da seguradora
pelo consumidor (fls. 13 e 14).
Ademais, não há dúvida de que o seguro tenha sido contratado
no momento da pactuação do financiamento, com pessoa
jurídica do mesmo grupo econômico Itauseguros S/A , já
que a instituição financeira em questão se trata do Banco
Itaucard S/A.
Assim, configurada a venda casada e a ilegalidade da cobrança
do seguro, deve ser restituído ao autor o valor de R$ 371,93
(trezentos e setenta e um reais e noventa e três centavos).
O crédito deverá ser apurado em liquidação de sentença, com
atualização monetária a partir de cada desembolso, nos termos
da súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça, mais juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação, cuja restituição deve
se dar na forma simples, porquanto a aplicação do artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-
fé do credor, o que não se verifica neste caso.
Com a sucumbência mínima do autor, deverá o banco arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios sucumbenciais, que se majoram para
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do autor e
parcial provimento ao do réu.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003018-24.2016.8.26.0431/50000 -Voto no
8
expressamente prequestionados todos os artigos legais e
constitucionais mencionados.
No tocante ao seguro, dos documentos juntados aos autos não se verifica a
possibilidade de opção da seguradora pelo consumidor, que contratou com pessoa jurídica
pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira em questão.
A prestação dos serviços relacionados ao registro de contrato e à avaliação
do bem não foram demonstrados, razão pela qual a sua cobrança foi considerada abusiva.
Vê-se, portanto, que a parte embargante prossegue no intento de obter
verdadeira tutela revisional na via inadequada.
Vale reiterar que os embargos de declaração se prestam apenas à reparação
de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não existem na decisão
embargada. Não pode a parte embargante afirmar a ocorrência de erro material
simplesmente porque o entendimento adotado não coincide com o seu.
Na lição de Theotonio Negrão: “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP 115/207” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a
ed., 2.007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de
caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente em
consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração
com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p
119, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva,
pág. 742).
No que concerne ao prequestionamento, é remansoso o entendimento de que
a decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a questão federal controvertida, sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no
169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno,
m.v. rel. Min. MARCO AURÉLIO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003018-24.2016.8.26.0431/50000 -Voto no
9
De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso
Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, não há que se falar em qualquer vício no julgado, demonstrando,
os declaratórios, verdadeiro inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa
via recursal adequada para externá-lo.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator